Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AUTÔNOMO.
1. Os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem ao advogado, não podendo, portanto, ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa concordância desse.
2. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte a sentença.